Tribunal: TCU
Processo: 014.853/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para verificar a regularidade da viagem oficial da Primeira-Dama da República a Federação da Rússia em maio de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Federal André Fernandes, para que este Tribunal realize auditoria destinada a apurar a legalidade, legitimidade e economicidade da antecipação da viagem oficial da Primeira-Dama à Federação Russa, em maio de 2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados que o objeto do Requerimento de Auditoria 108/2025 já está sendo tratado no processo TC Processo 000.031/2025-9 ; 9.3. estender ao TC Processo 000.031/2025-9 os atributos definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. juntar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao TC Processo 000.031/2025-9 , com fundamento no art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.5. sobrestar a apreciação destes autos até o julgamento de mérito do TC Processo 000.031/2025-9 , com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014.